Tribunal: TJDFT
Processo: 0743007-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743007-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENGRO PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DENISE LOPES VIANNA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LENGRO PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão proferida no processo de execução, que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel. O agravante alega, em síntese, que é necessária a realização de nova avaliação, tendo em vista a existência notória de erro na avaliação já efetivada, em especial quanto à metragem inadequada, inaplicação do fator oferta e do laudo paradigma. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada, complementada em embargos de declaração, tem o seguinte teor: I – Da impugnação ao laudo de avaliação do imóvel de matriculado sob no 25.671 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal O devedor, ID 141199610, impugnou o laudo de avalição do imóvel (ID 139377777: R$ 3.100.000,00), alegando, em síntese: "que não foram mensuradas todas as áreas construídas e de fruição do imóvel, além disso, foi determinado o fator fonte como se o imóvel estivesse sendo posto à venda, e não só isso, também foi levado em consideração uma depreciação simplificada sem qualquer fundamentação lógica para tal", o que ensejou um indevida redução do preço do imóvel em R$640.000,00. Explana ainda que "o imóvel possui divergência em relação a metragem real construída e o que consta na carta de habite-se emitida em 2007" e “que os vícios não foram sanados mantendo-se a matrícula do imóvel sem qualquer atualização”. E segue: “o bem ser avaliado naquilo que seja correto e justo, na metragem correta da efetiva área construída, levando em consideração o lote e a área de uso exclusivo da parte, conforme preconiza a NBR 14653-1 e NBR14653-2 e o Código de Processo Civil". E, depois de tecer outras considerações, requer, com fundamento no artigo 870, parágrafo único e 873, inciso I, do CPC, que o imóvel seja reavaliado por avaliador com conhecimentos especializados, levando-se em consideração a metragem correta, o comparativo com imóveis do mesmo padrão, com a exclusão dos itens da depreciação e fator oferta, por não serem aplicáveis nem compatíveis com caso concreto O exequente (IDs 144867511 e 154964742) requereu que seja homologado o laudo de ID139377777 e a continuidade dos respectivos atos expropriatórios. Sucintamente relatados, decido. O art. 873, I, do CPC, autoriza a nova avaliação quando “qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador”. No caso, o executado alega que a avaliação realizada pelo oficial de justiça foi em valor inferior ao de mercado. Todavia, não produziu prova para subsidiar seu intento, ficando seus argumentos confinados nos lindes da retórica. Por isso, prevalece a regra do art. 870, caput, do CPC, pois oficial de justiça não indicou a necessidade de conhecimentos técnicos, bem como elaborou laudo detalhado e com observância de todos os requisitos legais e levou em conta todas as peculiaridades do bem. Rememore-se que esse auxiliar do juízo goza de fé pública no desempenho de seu mister e, no caso ele: (a) consultou imóveis semelhantes em sites imobiliários; (b) identificou acréscimo de área após a expedição do habite-se, postulando, então, que fosse feito um levantamento/laudo topográfico da área construída, o que fora previamente ultimado; a “metodologia aplicada” e à “localidade do imóvel” estão devidamente declinadas no laudo de avaliação, não havendo nenhum erro quanto a estes; (c) utilizou de quantidade razoável de imóveis semelhantes para composição do valor do metro quadrado; (d) utilizou normas técnica da ANBT: NBR 14653-1 e NBR14653-2 Noutro giro, o executado também diz que “a avaliação escolheu a exclusão dos elementos discrepantes, no entanto, sem qualquer critério especifico ou fundamento para o caso concreto; a avaliadora aplicou também o fator fonte, fator este utilizado em negociações de venda de imóvel e que possui o princípio básico de reduzir o valor do imóvel”. E acrescenta que “no caso em voga, em que já houve a consolidação e adjudicação do imóvel não há que se falar em fator oferta, até mesmo por inexistir negociação ou oferta de venda nos autos”. Quanto a esse tópico, é pertinente a assertiva do credor, de que o " Juízo já assentou, em mais de uma oportunidade, que 'se infere dos autos é que a exequente é proprietária do percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel, e não da integralidade, de modo que não se pode dizer que houve efetiva consolidação da garantia' (ID 141573356)". Para além da falta de prova das supostas incongruências içadas pelo executado, o oficial de justiça não se disse inapto para realizar a avaliação por não deter conhecimentos específicos, de modo não fiou evidenciada a subsunção do caso ao parágrafo primeiro do art.870 do CPC. Dessa forma, não há que se cogitar em indicação de perito judicial para a realização doutra avaliação, o que somente se prestaria a retardar ainda mais o andamento do feito, com maiores despesas e prejuízos aos litigantes. Posto isso, indefiro a impugnação à avaliação do imóvel localizado na SMPW, Quadra 14, Conjunto 2, Lote 03, Casa F, Brasília/DF, . CEP 71710-570, matriculado sob no 25.671 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e, por conseguinte, fica homologado o laudo de avaliação (ID 139377777: R$ 3.100.000,00). II - Da determinação do leilão judicial do aludido imóvel 2.1. Tendo em vista que o bem não foi adjudicado nem houve alienação por iniciativa particular, defiro a realização de leilão judicial do imóvel localizado na SMPW, Quadra 14, Conjunto 2, Lote 03, Casa F, Brasília/DF, . CEP 71710-570, matriculado sob no 25.671 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 2.2. O leilão judicial será realizado por leiloeiro credenciado e no local indicado no edital respectivo. 2.3. A comissão do leiloeiro (5% do valor da venda) será paga à vista pelo arrematante. 2.4. O preço mínimo da venda não poderá ser inferior a R$ 2.700.000,00, o que equivale a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação (ID 139377777: R$ 3.100.000,00). 2.5. O edital será publicado pelo menos 5 dias da data marcada para o leilão, pela imprensa ou por outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à publicidade dos respectivos negócios. 2.6. O pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou em prestações, estas na forma dos arts. 895 e seguintes do CPC. 2.7. Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 05 dias, as pessoas mencionadas no art. 889 do CPC, conforme o caso. 2.8. Todavia, antes da expedição do edital e da prática dos demais atos expropriatórios desse imóvel, exequente deverá juntar, no prazo de 15 dias, certidão atualizada da matrícula e memória atualizada do débito para, a seguir, serem realizados os procedimentos para venda judicial; Publique-se. III – Da Avalição do imóvel matriculado sob n.o 13.991 no Ofício de Registro de Imóveis de Unaí - Minas Gerais Tendo em vista que o credor recolheu as custas, expeça-se carta precatória para avaliação nos termos da decisão de ID 135797165. Observe-se o valor atualizado do débito indicado pelo credor no ID 144867511. Instrua-se a missiva com as peças indicadas pelo credor, bem como inclua-se cópia da decisão de ID 135797165 e desta decisão. IV – Da efetivação penhora das cotas sociais do executado (LENGRO PARTICIPAÇÕES LTDA: CNPJ 05.938.153/0001-06) O perito nomeado apresentou sua proposta de remuneração, ID 129001496. A parte credora concordou com os valores indicados (ID 144867511). Assim, nos termos da decisão de ID 127036882: (a) Intime-se o exequente para deposite em Juízo os honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias. (b) Após, intime-se o perito para que dê início às diligência para efetivação da constrição, sem necessidade de ser acompanhado por Oficial de Justiça, visto que o art. 473, § 3°, do CPC, aplicável analogicamente à função de administrador judicial exercida por perito judicial, concede ao louvado, para o desempenho de suas funções, a possibilidade de utilizar-se de todos os atos necessários ao cumprimento do seu mister, podendo obter informações e solicitar documentos que estejam em poder das partes ou em repartições públicas. (c) Fica autorizado o acesso do perito às dependências da pessoa jurídica e a realização de todas as diligências necessárias à obtenção das informações referidas no plano de trabalho apresentado pelo perito (art. 473, § 3°, do CPC). (d) intime-se a LENGRO PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 05.938.153/0001-06) para cientificá-la da necessidade de respeitar as prerrogativas do perito judicial na execução da penhora, referidas nesta decisão. O ofício poderá ser levado pelo perito, que poderá, em caso de resistência, requerer, a qualquer tempo, o apoio judicial necessário, com o auxílio de Oficial de Justiça e de força policial, se o caso. (e) Faculto às partes a indicação de Assistentes Técnicos, no prazo comum de 15 dias. (f) O laudo deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias após o início dos trabalhos. “Por meio da petição de ID Num. 158736889 a parte exequente aponta a existência de erro material na decisão Num. 158163804 por constar o valor da avaliação total do imóvel localizado na SMPW, Quadra 14, Conjunto 2, Lote 03, Casa F, Brasília/DF, CEP 71710-570, matriculado sob no 25.671 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal no importe de R$ 3.100.000,00, quando o correto seria R$ 3.670.000,00 (três milhões, seiscentos e setenta mil reais), sendo que o percentual de 50% pertencente executado equivale a R$ 1.835.000,00 (um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil reais). Aponta o valor atualizado do débito em R$ 6.260.875,75 (seis milhões, duzentos e sessenta mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) e requer a adjudicação do percentual de 50% do imóvel litigioso, pertencentes ao executado, nos moldes do art. 876 do CPC, pelo valor da avaliação, qual seja, R$ 1.835.000,00 (um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil reais), abatendo-se essa quantia da dívida exequenda. O executado apresentou embargos de declaração (id Num. 159837552), concordando com a existência do erro material apontado pela parte exequente ocasião em que alega, ainda, a existência de omissão na decisão que apreciou a impugnação a avaliação do imóvel. LENGRO PARTICIPAÇÕES LTDA (“TERCEIRA”) requereu a suspensão da penhora das quotas sociais titularizadas pelo Sr. Valmir Marques Camilo junto à empresa LENGRO PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 05.938.153/0001-06), por ter apresentado embargos de terceiro. É o relatório das últimas intercorrências processuais. Passo a fundamentar e decidir. De fato, com razão as partes quando apontam a existência de erro material na decisão de ID Num 158163804. Compulsando os autos, observo que o laudo de avaliação concluiu da seguinte forma (ID Num. 139377777 - Pág. 9): “A presente avaliação foi realizada com grau de segurança II uma vez que o número de amostra ultrapassou cinco. Assim, levando em consideração a metodologia utilizada e os resultados encontrados na sua aplicação AVALIO O IMÓVEL em R$ 3.670.000,00. 50% do VALOR DO IMÓVEL= R$ 1.835.000,00 (um milhão oitocentos e trinta e cinco mil reais)” Assim sendo, retifico a decisão de ID 158163804 e onde se lê: “Posto isso, indefiro a impugnação à avaliação do imóvel localizado na SMPW, Quadra 14, Conjunto 2, Lote 03, Casa F, Brasília/DF, CEP 71710-570, matriculado sob no 25.671 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e, por conseguinte, fica homologado o laudo de avaliação (ID 139377777: R$ 3.100.000,00)”. Leia-se: “Posto isso, indefiro a impugnação à avaliação do imóvel localizado na SMPW, Quadra 14, Conjunto 2, Lote 03, Casa F, Brasília/DF, CEP 71710-570, matriculado sob no 25.671 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e, por conseguinte, fica homologado o laudo de avaliação (ID 139377777: R$3.670.000,00.). Em relação aos embargos apresentados pelo executado, sem razão. Analisando a decisão que apreciou a impugnação à avaliação do imóvel não vislumbro a necessidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, na forma do art. 1022, I, II e III do Código de Processo Civil. Pretende a parte embargante, na realidade, a modificação do entendimento externado, o que só é possível em sede de recurso. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Assim, rejeito os embargos apresentados. Por fim, em relação ao pleito da terceira LENGRO PARTICIPAÇÕES LTDA foi proferida decisão nos autos dos embargos de terceiro, deferindo o pedido de e tutela de urgência, suspendendo, até ulterior deliberação judicial, os atos expropriatórios das quotas sociais que o executado Valmir Marques Camilo possui na sociedade empresária embargante (LENGRO PARTICIPAÇÕES LTDA). Conclusão: Resta retificada a decisão de ID Num. 158163804 para constar o valor da avaliação do imóvel localizado na SMPW, Quadra 14, Conjunto 2, Lote 03, Casa F, Brasília/DF, CEP 71710-570, matriculado sob no 25.671 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal no importe de R$ 3.670.000,00 (três milhões, seiscentos e setenta mil reais). Rejeitado os embargos de declaração do executado. Suspenso os atos expropriatórios das quotas sociais que o executado Valmir Marques Camilo possui na sociedade empresária embargante (LENGRO PARTICIPAÇÕES LTDA) Tendo em vista a manifestação do exequente em adjudicar o imóvel localizado na SMPW, Quadra 14, Conjunto 2, Lote 03, Casa F, Brasília/DF, intime-se o executado, para se manifestar nos termos do art. 876, § 1o, I, CPC, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, ainda, a Secretaria o item 6.3 da decisão de ID Num. 158163804 - Pág. 4. (...)” Pois bem. Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque, embora seja admissível a realização de nova avaliação, não se nota presença dos requisitos que autorizam a renovação da diligência previstos no art. 873, I a III, do CPC, pois, em cognição sumária, não se tem por não demonstrado a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, majoração ou diminuição do valor do bem, ou fundada dúvida sobre o valor atribuído na avaliação já efetivada. No entanto, diante da possibilidade de o imóvel ser encaminhado para o leilão judicial, afigura-se razoável a suspensão do trâmite da execução, até o pronunciamento do colegiado. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Por fim, observe a Secretaria que o presente agravo deve tramitar em conjunto com o agravo de instrumento no 0742919-88 por versarem sobre idêntica matéria. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator